Tribunal: TJDFT
Processo: 0714745-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0714745-74.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: TULIO DE PAIVA - ME, TULIO DE PAIVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por Tulio de Paiva – ME (TPC Motor Sport) e outro, contra decisão proferida pela d. magistrada da 6a Vara da Fazenda Pública/DF que, em sede de tutela provisória de urgência requerida em ação de procedimento comum, indeferiu pedido de suspensão da ordem – dirigida pelo Distrito Federal ao ora agravante – de desocupação da área pública esportiva Kartódromo do Ayrton Senna. Arguem error in procedendo, pois, embora concedido prazo de 5 (cinco) dias para o requerido ora agravado se manifestar, a decisão que indeferiu a liminar fora proferida sem a sua prévia oitiva. Esse proceder teria frustrado a expectativa de que a liminar somente seria analisada após a manifestação do requerido, expectativa essa que lhes motivou formular o pleito para concessão provisória de suspensão da ordem administrativa até que fosse proferida a decisão da liminar postulada. Alegam que a ordem de desocupação está fundamentada no cancelamento do convênio celebrado entre a Administração Regional do Guará e a pessoa jurídica Guará Motor Clube – GMC, que já não está no referido imóvel desde novembro de 2019. Relatam ter sido o Convênio no 05/11 firmado pela Administração com a GMC em 2011, ao passo que os agravantes encontrar-se-iam no local desde 1992, não estando o seu direito vinculado ao da empresa GMC, cujo objetivo era promover campeonatos de corridas de karts, sem ter qualquer representatividade quanto aos demais ocupantes predecessores daquele espaço – mecânicos de motores de kart. Requerem, em liminar, a concessão de efeito suspensivo para que a ordem de desocupação do Kartódromo Ayrton Senna seja suspensa até a decisão definitiva do presente agravo de instrumento. No mérito, pugnam pelo provimento do agravo de instrumento com a reforma da r. decisão para que seja declarada a nulidade da ordem de desocupação. É a síntese do que interessa. DECIDO Inicialmente, ressalta-se não ter ocorrido error in procedendo. Embora tenha, a princípio, oportunizado a prévia manifestação do ente público requerido, a douta juíza da 6a Vara da Fazenda Pública/DF proferiu decisão inaudita altera pars exatamente em razão da petição protocolada pelos autores (ID 64436641 nos autos do processo original), pugnando pela análise emergencial do pedido liminar, devido à iminência do prazo para desocupação do imóvel em 06/06/2020. Feita essa consideração, assevera-se que no agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Novo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Contudo, em que pesem os argumentos apresentados pelos ora agravantes, nesse exame inicial, observa-se não estarem presentes os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ao agravo. No caso, não resta evidenciada a probabilidade do direito. Para melhor entendimento, transcrevo a r. decisão agravada, no que importa à questão trazida à apreciação liminar, verbis: “Para obtenção da tutela pretendida é necessário que estejam presentes os requisitos elencados no art. 300 do CPC, a saber: probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos não se verifica, em uma análise em cognição sumária, a probabilidade do direito invocada. Da análise da documentação acostada, não se observa nenhuma ilegalidade praticada por meio da Administração Pública. Isso porque, conforme documentação acostada aos autos, verifica-se que a justificativa para a notificação da desocupação foi a decisão conclusiva sobre a inviabilidade de prorrogação do Convênio n. 05/2011. Somente a partir de então se notificou a parte autora para a devida desocupação imediata do Kartódromo - Id 63609839. Ainda, resta constatado ter havido o regular procedimento administrativo para a ordem exarada, conforme consta da Ordem de Serviço no 28 de 27 de abril de 2020 e do Processo Administrativo SEI 00137-00002225/2019-73, evidenciado no Id 63611517. Em verdade, como pode-se verificar em Id 63611517, a Administração Pública tem adotado medidas visando à concessão comum do Kartódromo Ayrton Senna, mediante a adoção de modelagem do projeto e medidas internas. Ora, no ordenamento jurídico brasileiro, a lei e os atos administrativos gozam da presunção de legalidade e de constitucionalidade, que não pode ser afastada pelo juízo em fase de cognição superficial para reconhecer admissível o direito invocado. No referente às alegações da nulidade diante da adoção das medidas praticadas pela Administração Pública em período de pandemia de COVID-19, observa-se que essas não merecem prosperar. Isso porque o Decreto de No 40550 DE 23/03/2020 e o Decreto No 40539 DE 19/03/2020 trazem normas de contenção do vírus, mas não obstam o andamento de qualquer ato administrativo. Com efeito, salutar que se registre que a Administração Pública reconsiderou a data limite de desocupação para aguardar o final do campeonato de 2019, conforme atesta o documento juntado em Id 63611517. Implica dizer que não há qualquer atuação descabida ou desmotivada do réu pelo simples fato de nos encontrarmos em uma pandemia, devendo se levar em consideração com isso que a parte autora já detinha conhecimento das providências que estavam por ser tomadas ante o encerramento do prazo do Convênio. A alegação de que o local é um centro motivador da profissão não encerra um critério jurídico e, portanto, não há como se tomá-lo para efeito de plausibilidade do direito. Assim, ausente a plausibilidade do direito invocado, o requerimento da parte autora não pode ser atendido. À vista do exposto, INDEFIRO o requerimento de tutela provisória de urgência.” grifo nosso Com efeito, embora mencione na inicial da ação de procedimento comum (processo no 0703394-50.2020.8.07.0018, ID 63609821) que “Ninguém ali invadiu área nenhuma, pelo contrário, todos receberam aquela área das mãos do então Governador Elmo Serejo Farias, que deixou aos cuidados destes apaixonados pelo Esporte do Kart, a altaneira missão de se organizarem, de se desenvolverem.”, não consta nos autos documento que ampare o uso da área pública pelos agravantes. Por sua vez, diverso do alegado no agravo, constata-se que a área pública do Kartódromo estava sob manutenção e administração conduzida pela GMC desde 1998, estando a ela sujeita a locação dos boxes de demais espaços do local. Com efeito, encontra-se noticiado nos autos da ação original (processo no 0703394-50.2020.8.07.0018), no Parecer Técnico SEI–GDF no 94/2019, e no Parecer Técnico SEI–GDF no 94/2019, ambos da Assessoria Técnica do Gabinete da Administração Regional do Guará, que na data de 09/10/1998, foi assinado, entre a Administração Regional do Guará e a GMC, o Termo de Autorização de Uso no 226, com objetivo de conceder a autorização de uso da área pública e “finalidade de locação/parceria com terceiros”. (ID 63611517, págs. 52/54, 95/98) Em 18/09/2001, foi firmado o Convênio de Cooperação no 01/2001, mantendo a ocupação da área pública. Na data de 15/06/2005 foi assinado Termo Aditivo para autorizar a GMC “a título precário e provisório, e por tempo indeterminado (respeitada a data limite do convênio), a efetuar a locação dos boxes e lanchonetes existentes no Kartódromo, assim como os espaços destinados a publicidade”. Novo Termo de Aditivo assinado em 20/06/2006. Por último, o Convênio no 5/2011 foi firmado em 11/10/2011, com o mesmo objetivo do anterior, ou seja, de “autorização de uso de espaço público denominado KARTÓDROMO AYRTON SENNA, localizado na Área Especial do CAVE – Guará/DF, incluídos 59 boxes (frente e fundos). 01 loja e 02 lanchonetes, visando incentivar e desenvolver, social e turisticamente a prática de AUTOMOBILISMO”. Termo de Aditivo assinado em 11/10/2013 (ID 63611517, págs. 52 a 54) Vale ainda consignar que as iniciativas da Administração para cancelamento e/ou não renovação do convênio em questão, e para desocupação da área pública, datam do ano de 2016. A princípio, o superficial exame dos documentos revela que a ocupação da área do kartódromo no decorrer desses anos teve por embasamento as autorizações de uso do espaço, a título precário, concedidas à GMC, de modo a amparar nesse período o uso dos boxes pelos demais prestadores de serviços ligados ao esporte, como é o caso dos mecânicos de motores de kart. Nesse contexto, em uma apreciação de cognição sumária, entende-se que não renovado o convênio com a GMC, não mais existiria substrato legal a amparar o uso dos espaços do Kartódromo pelos demais prestadores de serviço. Corroborando a douta juíza a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão de permanência dos agravantes na área pública vindicada. Assim, em um exame perfunctório da questão posta sub judice, pelas razões acima elencadas, não se encontra presente a plausibilidade do direito defendido pelos agravantes, requisito indispensável à concessão do efeito suspensivo pretendido (artigo 994, parágrafo único do CPC). Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se e solicitem-se as informações. P.I. Brasília/DF, 7 de junho de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator